Tribunal: TJSP
Processo: 2115959-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Oposição de Exceção nos autos da Execução, que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Oposição de Exceção nos autos da Execução, que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-constituída. Arguição de ausência de responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, inadimplemento da prestação do serviço pela exequente e nulidade contratual. Matérias que demandam dilação provatória, passível de discussão em sede de Embargos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.